Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705758-38.2023.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MOACIR OLIVEIRA DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que acolheu os embargos à monitória ofertados pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do procedimento administrativo que identificou irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora do réu, a fim de justificar cobrança de recuperação de consumo não registrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo autor apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, constatada irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pode o consumidor ou a própria concessionária do serviço público solicitar verificação ou perícia metrológica no medidor e demais equipamentos para apurar supostas irregularidades no registro de consumo. 5. É obrigação da distribuidora comunicar ao consumidor o local, data e horário da realização da avaliação técnica no medidor, a fim de lhe permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, pode a distribuidora reagendar a data da avaliação técnica do equipamento, desde que avise o consumidor com pelo menos dez dias de antecedência, conforme determina o art. 592, §2o da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 6. No caso dos autos, a empresa autora realizou a avaliação técnica sem a presença do consumidor e sem comunicá-lo acerca da nova data designada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, sob alegação de suposta fraude, apurada unilateralmente pela concessionária, é considerada ilegal.” A recorrente alega violação aos artigos 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, 77 e 129, ambos da Resolução 414/10 da ANEEL, defendendo a legalidade do procedimento adotado para verificar a irregularidade do consumo de energia elétrica pelo recorrido. Aduz, ainda, que calculou a energia perdida nos meses de vigência da irregularidade, conforme as determinações da Resolução 414/10 da ANEEL, e emitiu a fatura de recuperação de consumo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 77 e 129, ambos da Resolução 414/10 da ANEEL, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, a, da CF” (AREsp n. 2.915.890/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020